Tribunal: TJMT
Processo: 1001311-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 1001311-60.2022.8.11.0000 – CLASSE 426 – COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE :- ILSON FRANCISCO DE PAULO SILVA
RECORRIDO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – VÍTIMA QUE TERIA ATRIBUÍDO A AUTORIA DELITIVA AO ACUSADO ANTES DO ÓBITO – DEPOIMENTOS DE FAMILIARES ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA – DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
Se as provas produzidas nos autos não permitem um juízo de certeza acerca da ausência de participação do recorrente na prática delitiva, sendo ele apontado por testemunhas como o suposto autor do delito, não prospera o pleito de absolvição ou despronúncia, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, de modo que existindo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, deve a matéria ser submetida à apreciação da Corte Leiga.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001311-60.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ILSON FRANCISCO DE PAULO SILVA (RECORRENTE), JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS - CPF: 032.342.671-97 (ADVOGADO), LEONALDO PAULO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 020.882.101-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ILSON FRANCISCO DE PAULO SILVA - CPF: 008.668.181-89 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA
– A
LEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
INVIABILIDADE
– PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– VÍTIMA QUE TERIA ATRIBUÍDO A AUTORIA DELITIVA AO ACUSADO ANTES DO ÓBITO – DEPOIMENTOS DE FAMILIARES ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA –
DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA
– RECURSO DESPROVIDO.

Se as provas produzidas nos autos não permitem um juízo de certeza acerca da ausência de participação do recorrente na prática delitiva, sendo ele apontado por testemunhas como o suposto autor do delito, n
ão prospera o pleito de absolvição ou despronúncia, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, de modo que existindo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, deve a matéria ser submetida à apreciação da Corte Leiga.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Ilson Francisco de Paulo Silva
, visando reformar a decisão proferida nos autos no. 0014324-90.2017.8.11.0042 - Cód. 474427, pelo MM. Juiz de Direito da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2o, I e IV do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer a
absolvição sumária
ou
despronúncia
do recorrente, sustentando que as provas são frágeis, embasadas exclusivamente em suposições dos familiares da vítima, ao passo que insuficientes os
elementos mínimos de convicção sobre a autoria delitiva
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 116562065).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 116562066).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo
improvimento
do recurso (Id. 121483977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recorrente foi pronunciado a Júri nos termos do art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, porque no dia 23 de março de 2016, por volta das 12h56, na Av. Fortaleza, Quadra 02, n.o 05, Residencial Aricá, nesta Capital, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, teria matado a vítima Leonaldo Paulo Carvalho.

Restou apurado que a vítima e o recorrente se conheciam e mantinham relação de amizade desde a infância, mas no mês de outubro de 2015, a residência do recorrente teria sido furtada e chegou ao conhecimento dele que a vítima teria sido a responsável por informar os autores do furto acerca da existência do revolver em sua residência. Assim, diante da suspeita, o recorrente teria mudado seu comportamento com relação a vítima e seus familiares.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, o recorrente teria rondado a residência da vítima e quando o ofendido saiu de casa ele teria se aproximado e, de inopino, efetuado disparos de arma de fogo, dos quais 03 (três) atingiram a vítima, foragindo em seguida.

Ressai que a vítima se dirigiu até sua residência pedindo socorro e seus familiares, ao chegarem no local onde ela se encontrava, foram informados de que o autor dos disparos havia sido o recorrente, que era conhecido por Renato.

A vítima foi conduzida à Policlínica do Coxipó, mas devido à gravidade das lesões, foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal, onde passou por cirurgia, porém, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Após regular persecução penal em juízo, a autoridade judiciária subscritora da decisão de pronúncia assentou a admissibilidade da acusação assinalando que a pronúncia do acusado para julgamento perante o tribunal do júri é a medida mais aconselhável.

A defesa, irresignada com a solução jurisdicional, pontua que não há indícios ou provas suficientes da autoria delitiva por parte do recorrente, ao passo que ele deve ser absolvido ou despronunciado.

Contudo, razão não assiste à defesa.

As provas colhidas nos autos revelam a existência de indícios suficientes para afastar de plano a pretendida absolvição sumária ou a despronúncia pretendida
, devendo ser o caso analisado pelo Júri Popular, consoante previsão expressa na Carta Maior.

Na doutrina de ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, sobre a matéria destacam:

“Conforme dispõe o art. 413, caput, nos processos de júri, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Há, aí, juízo de admissibilidade da acusação, que encaminha o processo para a fase seguinte do procedimento do júri, de preparação do julgamento do acusado em plenário.”
(in Recursos no processo penal, 6a ed., Ed. RT, 2009, p. 138).

Ainda, PAULO RANGEL discorre sobre a matéria:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

Assim, o efeito da pronúncia é tão somente processual, devendo a análise nesse momento se ater a materialidade e dos indícios de autoria, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

No que respalda a absolvição sumária
, a prova contida no conjunto probatório terá que ser extreme de dúvida, ou seja, absolutamente incontroversa, nítida, de modo que, havendo qualquer resquício de dúvida quanto a sua ocorrência, a pronúncia do imputado é medida impositiva.

Nesse sentido, leciona a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
verbis
:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes supra referidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.
(Código de Processo Penal, ano 2008, pag. 95).

No caso dos autos,
a materialidade do crime está corretamente indicada na decisão de pronúncia, sendo revelada pelo:
“
boletim de ocorrência (fl. 11) e laudo de necrópsia às fls. 44/61
.
”
(Id.
116562059 - Pág. 3
).

No que tange aos indícios de autoria, também restou evidenciada, sendo destacado na decisão de pronúncia os depoimentos dos familiares que afirmaram que o recorrente, quando estava caído no chão, afirmou ter sido o recorrente o autor do delito, aliado a outros elementos probatórios.

A genitora da vítima,
Neuza Carvalho dos Santos
, ouvida na fase policial (Id. 116562055 - Págs. 14/15) relatou que, embora não tenha presenciado os fatos, ficou sabendo pelo seu filho, poucos antes de vir a óbito, que o autor do crime seria o recorrente, conhecido pelo apelido de Renato.

Em Juízo (Relatório de mídias Id. 116562063 - Pág. 2), ratificou o depoimento prestado em sede policial, sustentando que horas antes do crime, presenciou o recorrente, na companhia de mais duas pessoas, passando de carro próximo a sua residência e que seu filho afirmou ter sido o recorrente o autor do delito.

Eis as declarações transcritas na sentença,
verbis:

“Neuza Carvalho dos Santos: (...) era base de meio dia, o meu filho pediu pra mim “mãe, me dá um dinheiro pra mim comprá um veneno”. Eu não sabia do rolo que tinha com o Renato, o Ilson. Que era vizinho, criado tudo junto. Aí eu falei “Leonaldo, eu não tenho” aí eu tava com cem reais, quando foi meio dia em ponto, essa hora aí, ele saiu pra comprá o veneno (...)e ele foi. Aí dali a poco eu escutei três tiros. (...) Os tiros foi na base de uns vinte metros. Aí eu saí (...) já vi ele gritando e o pai dele saiu e ele “mãe, mãe” e eu falei “o que foi Naldo” ele “tô baleado” eu falei “quem fez isso?” ele falô “Renato, o Renato” que nois conhece ele por Renato.

Acusação: o próprio filho da senhora apontou?

Neuza Carvalho dos Santos: é. Ele voltô andando né, com a mão aqui assim, e uma nas costas. Que foi por detrais. Aí chegô sangrando assim, aí o vizinho da esquina, o seu Joel, falô bem assim “quem foi, quem foi?” “foi o Renato mãe, o Renato me atirô” aí eu não sabia mais nada, se eu socorria ele, se eu sumia no mundo (...). Ele tava lúcido, chegô de operá, só que a bala explosiva explodiu tudo por dentro. (...) Eu vi um Uno passando, em três.

Acusação: mais cedo?

Neuza Carvalho dos Santos: cedo. Por volta das dez horas, nove e quarenta, dez horas da manhã. Ele já tinha mudado do bairro. Não tava morando mais lá. Aí ele passô em frente a minha casa, num quebra-mola, ele falô “mãe, Renato acabô de passá aí, a senhora viu?” eu falei “vi” mas eu não sabia que ele ia matá meu filho né. (...)

Acusação: consta na denúncia aqui, que a causa seria o desaparecimento desse revólver, 38. A senhora não sabe disso não, né?

Neuza Carvalho dos Santos: não, lá em casa não tinha revólver não. O que eu sei é que ele tinha que umas arma lá que era do pai dele.

Acusação: do pai do Renato?

Neuza Carvalho dos Santos: do padastro, que faleceu.

Acusação: que tava na casa da senhora?

Neuza Carvalho dos Santos: não, na casa dele. (...)

Defesa: ninguém procurou “eu vi, foi o Renato” essa palavra “Renato” a senhora ouviu da boca do seu filho?

Neuza Carvalho dos Santos: (sinal afirmativo com a cabeça). Mas só que ele tava bem lúcido, ele levou os tiros, foi até a policlínica do Coxipó, vivo ainda, conversando com o pai dele, certo? Chegô na policlínica do Coxipó, levaram ele pro centro cirúrgico, operaram ele, ele morreu era quatro hora da tarde. (...)”.Depoimento gravado pelo sistema audiovisual e armazenado no DVD de fl. 149”.

(Id. 116562059 - Págs. 4/5).

A irmã da vítima,
Laudicleia Carvalho dos Santos
, foi ouvida na fase policial (Id. 116562055 - Págs. 16/17), oportunidade em que informou desconhecer qualquer desavença que envolvesse seu irmão, embora o recorrente desconfiasse que a vítima estaria envolvida no furto de sua residência.

Sustentou que ao questionar o recorrente sobre a desconfiança em face da vítima, lhe pediu para registrar um Boletim de Ocorrência, tendo ele afirmado que iria resolver da maneira dele, já que ele era Guarda Municipal de Várzea Grande/MT.

Confira-se:

“(...) Que, Renato mudou-se do bairro para a cidade de Várzea Grande a cerca de 02 ou 03 meses, e atualmente ficou sabendo que ele estava trabalhando como Guarda Municipal; Que, a declarante notou a mudança de comportamento de Renato, a cara feia que RENATO fazia quando olhava para toda a família, deixando até de cumprimentar, e estranhou o fato, pois RENATO e a vítima eram amigos desde a infância; Que, soube que o motivo seria porque RENATO tinha sido assaltado, ocasião em que entraram na residência de RENATO e subtraíram arma de fogo que era do padrasto, um policial já falecido de RENATO, além de joias e dinheiro... e RENATO estava desconfiado da vítima; Que, a declarante não sabe informar a data em que a casa de RENATO foi assaltada; Que, então por isso a declarante foi questionar RENATO se ele realmente estava desconfiado da vítima; Que, RENATO ao ser indagado pela declarante, que o questionou dizendo que se ele estava desconfiado da vítima, era para o mesmo registrar um BO, porém RENATO disse à declarante que não iria registrar boletim de ocorrência e que iria resolver da maneira dele, já que ele agora era Guarda Municipal de Várzea Grande/MT; Que, a declarante desconfia que RENATO mudou-se de lá por causa desse motivo; Que, a declarante também perguntou a vítima se a mesma teria assaltado a residência de RENATO, e então a vítima disse à declarante que jamais faria uma “coisas dessas” (...)”.

Em juízo,
Laudicleia Carvalho dos Santos
, confirmou o depoimento prestado em sede policial, acrescentando que na época dos fatos, viu o recorrente passando na rua e lhe indagou se teria algum problema com seu irmão, tendo ele respondido que “
esse pobrema resolveu mesmo
”.

Eis parte de seu depoimento, transcrito na sentença,
verbis:

“Laudiceia Carvalho dos Santos: (...) ele queria ir no mercado comprar um veneno né, minha mãe deu dinheiro pra ele e ele foi, só que antes minha mãe já tava vendo que ele já tava vigiando meu irmão fazia horas. Esperô meu irmão saí de casa. Quando meu irmão saiu de casa foi o momento que ele pegô ele. (...) Ele tava cuidando do meu irmão faz dias, tava vigiando, olhando de cara feia. Um dia eu perguntei pro meu irmão “por que ele tá te olhando de cara feia, Naldo?” aí ele falô bem assim “ele tá querendo que eu entregue uns caras que robô uns armamento que tem na casa dele” aí eu falei “mas você tem culpa?” ele falô “não, mas ele qué que eu entrego quem é que robô as arma”

Acusação: o Renato queria que seu irmão dissesse quem tinha roubado as armas dele?

Laudiceia Carvalho dos Santos: quem tinha roubado, ou que ele falasse que foi ele, alguma coisa assim. (...)

Acusação: isso a senhora conversou com o Renato, é isso?

Laudiceia Carvalho dos Santos: na época que eu vi ele passando na rua eu falei “você tem algum problema com meu irmão? Conta pra minha mãe, fala com minha mãe e meu pai” que meu irmão é meio problemático também né. Aí ele falô assim “esse pobrema resolveu mesmo”.

Acusação: quando a senhora fala que ele era problemático...

Laudiceia Carvalho dos Santos: é que ele era usuário né”.

(Id. 116562059 - Pág. 4).

Por sua vez,
Benedito Paulo dos Santos
, genitor da vítima, ouvido em sede policial (Id. 116562055 - Pág. 19/20), sustentou que no momento em que conversou com seu filho, após ser atingido pelos disparos de arma de fogo, ele lhe disse que o autor do delito seria o recorrente, conhecido por Renato.

Em Juízo, ratificou suas declarações prestadas anteriormente, conforme se vê no trecho transcrito na sentença,
verbis:

“
Benedito Paulo dos Santos: (...) quando eu vi ele já tinha ido, aí eu só escutei o tiro. Eu tava dentro de casa. Aí ele chegou correndo e fui vê...aí ele falô “foi o Renato”.

Acusação: o próprio filho do senhor?

Benedito Paulo dos Santos: sim, ele tava vivo! Por isso eu achei que ele não ia morrê e eu perguntei né, o que que aconteceu de tão grave assim, aí eu levei até na Policlínica do Coxipó, aí de lá levaram pro Pronto Socorro de ambulância (...).

Acusação: na hora ele falou só isso?

Benedito Paulo dos Santos: só que era o Renato e nada. Só falô que era o Renato.

Acusação: o Renato e o filho do senhor eram conhecidos?

Benedito Paulo dos Santos: muito, cresceram na rua, ele mora a 50 metros da minha casa.

Acusação: e eles tinham briga, rixa?

Benedito Paulo dos Santos: que eu saiba não.

Acusação: o Renato era de frequentar a casa do senhor?

Benedito Paulo dos Santos: ele sempre apareceu lá em casa, jogavam bola na rua, tinha um campinho lá embaixo (...).

Acusação: aqui na denúncia consta um desaparecimento de um revólver...

Benedito Paulo dos Santos: que eu saiba, o revólver eu ouvi falá né, que era quatro revólver que sumiram da casa dele, que robaram não sei quem robô, quatro revólver, acho que treis pistola, e uma 12. Isso aí que eu ouvi falá (....). Em outubro de 2015, ele passô de moto com uma cara feia, ele sempre me chamava de palmeirense, aí eu perguntei (pra vítima) “o que que foi que o Renato tá passando aí com cara feia” ele falô “ah, não sei, nada, diz que robaram a casa dele” “mas você tem alguma coisa a ver com isso?” ele “não” aí outro chegou e perguntou a mesma coisa “que que aconteceu com o Renato ele tá passando com cara feia” “diz que robaram a casa dele, umas arma lá”. Foi em outubro de 2015 isso aí. Aí quando foi em março aconteceu isso aí. Ele tinha passado num Uno branco, com mais dois camarada, mas eu não, só ouvi falá. Ele (vítima) tinha falado “eu quero um dinheiro pra comprá um veneno que vou passá lá no terreno do Renato, ele pediu pra mim passá” (...)

Acusação: essa parte do Uno o senhor falou que não viu esse carro...

Benedito Paulo dos Santos: não. Passando em frente a minha casa eu não vi, eu vi ele já lá em cima, bem longe. Depois que meu filho já tava atirado ele ainda falô “tá vendo aquele Uno branco lá?” o Renato tá dentro dele, tá indo embora e nessa hora chegô uma viatura eu falei “tá vendo aquele Uno branco lá? O cara que atirô nele tá dentro daquele Uno” ele só puxou e saiu pra outro rumo. (...)”.Depoimento gravado pelo sistema audiovisual e armazenado no DVD de fl. 149
”.
(Id. 116562059 - Pág. 4).

Consta, ainda, o depoimento prestado por
Rogério Ribeiro dos Santos
, Investigador de Polícia, que ao ser ouvido em juízo, relatou que o recorrente, conhecido como Renato, foi apontado por algumas testemunhas como o autor do homicídio e que o motivo do crime seria um acerto de contas, em razão da suspeita de que a vítima teria praticado um furto em sua residência.

Segue parte de suas declarações, transcritas na sentença,
verbis:

“Rogerio Ribeiro dos Santos: (...) quem socorreu a vítima foram os pais. Primeiramente ele foi pra policlínica do Coxipó, depois ele foi encaminhado pro Pronto Socorro onde ele veio ao óbito. Foi feita a liberação e aí depois, por despacho da autoridade policial acabamos fazendo a diligência, intimamos os familiares, alguns terceiros indicados pelos familiares, depois conseguimos identificar a pessoa de Renato, que até então a gente pensou que o nome realmente fosse Renato. Aí diante de algumas informações que a gente levantou conseguimos identificar, que é o Ilson Francisco, que é conhecido como Renato no bairro e apontado também por algumas testemunhas que é conhecido com Renato que é guarda municipal em Várzea Grande.

Acusação: no dia dos fatos vocês conseguiram apurar o que aconteceu? Se foi uma desavença, vingança, alguma situação de droga, o que houve?

Rogerio Ribeiro dos Santos: segundo informações teria sido que havia uma suspeita de que a vítima teria praticado um roubo na residência, não sei se era do próprio Ilson ou do pai, padastro. E aí que teria recaído uma suspeita sobre a vítima. Que poderia ter sido a motivação de eles terem tido um desentendimento. (...).

Acusação: aqui consta na denúncia que foi utilizado um Uno de cor branca pelos comparsas que participaram do crime pra naquele contexto se evadir. Esse veículo chegou a ser objeto de investigação?

Rogerio Ribeiro dos Santos: nós não conseguimos identificar o veículo.

Acusação: mas houve essa informação?

Rogerio Ribeiro dos Santos: houve essa informação chegou, eu não lembro qual testemunha citou. Acho que não foi só uma, inclusive que citou (...).

Acusação: existe mais alguma circunstância?

Rogerio Ribeiro dos Santos: não, a motivação seria essa, não conseguimos identificar o veículo, nenhum outro participante, apenas a suspeita que algumas testemunhas indicaram que seria o Renato, o Ilson.

Acusação: essas testemunhas pelo que consta aqui, seriam mais os familiares, ao que conta parece que ele chegou a não cair, falecer no momento e teria comunicado os familiares.

Rogerio Ribeiro dos Santos: isso, que quando ele foi alvejado, quando os familiares foram dar o socorro ele ainda estava lúcido, ainda chegou a falar o nome do Renato. (...) Mas tem uma vizinha, acho que é Alcione, que teria presenciado ele falar o nome do Renato. (...)”.Depoimento gravado pelo sistema audiovisual e armazenado no DVD de fl. 149”.

(Id. 116562059 - Pág. 3).

Não obstante,
Alcione Gomes dos Santos
, vizinha da vítima, foi ouvida na fase policial (Id. 116562055 - Págs. 63/64) e afirmou que após o ofendido ter sido atingido pelos disparos, ouviu dela que o autor do crime seria o recorrente, conhecido pelo apelido de Renato.

Em Juízo, a testemunha confirmou que a vítima, logo após ser atingida pelos disparos, ainda em vida, enquanto era socorrida, falou de forma repetida que o acusado teria lhe atingido.

Confira-se suas declarações, transcritas na sentença,
verbis:

“Alcione Gomes dos Santos: (...) a gente tava dentro de casa, aí escutemo os barulho de tiro. Aí saímo pra fora pra vê o que tinha acontecido. No momento que a gente vimo os tiros, e repente o Naldo passou correndo gritando “socorro, socorro” né, e caiu, gritando pro pai dele. (...) Aí corremos né, pra sabê o que que foi aí ele “ah, o Renato atirô ne mim, o Renato atirô ne mim” sempre ele repetia a mesma palavra.

Acusação: falando pra senhor a quem mais?

Alcione Gomes dos Santos: no momento estava eu e o pai dele, quando saímos pra fora.

Acusação: a senhora era vizinha?

Alcione Gomes dos Santos: sim, de frente. (...)”.Depoimento gravado pelo sistema audiovisual e armazenado no DVD de fl. 149”.

(Id. 116562059 - Pág. 4).

Por fim, a testemunha
Juciney Francisca da Silva
, também vizinha da vítima, afirmou na fase policial (Id. 116562055 - Págs. 69/70) e ratificou suas declarações em juízo, asseverando que não presenciou os fatos, mas que era de conhecimento do bairro que a pessoa conhecida como Renato seria o autor do delito praticado contra a vítima.

Como se vê, p
elos elementos de provas até então colhidos e acima destacados,
não vejo como prosperar o pleito de despronúncia, nem absolvição em favor do recorrente, neste momento.
As
provas acima analisadas não confirmam a tese da defesa, devendo ser lembrado que, nesta etapa, haveria de ser indene de dúvidas, não pairando qualquer suspeita sobre o recorrente, o que não é o caso
, pois havendo indicativos da autoria por parte do réu, deverá ser remetido ao júri popular.

Diante disso, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri,
onde serão resolvidas as questões divergentes
, e tais testemunhas serão novamente ouvidas e dirimida qualquer dúvida sobre os fatos.

Portanto, a manutenção da decisão de pronúncia significa somente a ausência de efetiva comprovação da súplica defensiva quanto à completa anemia probatória, havendo de merecer um novo olhar em plenário,
ocasião própria para a formulação do pedido de absolvição
nos moldes do presente recurso, pois para pronúncia basta a materialidade e indícios de autoria, o que,
a vista do exposto, ao contrário dos fundamentos da defesa, resta suficiente para levar o acusado a Júri Popular.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJMT)
“
(...) 1)
A absolvição sumária com base na legítima defesa putativa necessita de prova manifestamente convincente e incontroversa de que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o recorrente tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, o que não se revela dos autos(...)
”
(N.U 1016236-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE
19/02/2020)
.

(TJMT)
“(...) 1
. Não demonstrado, mediante prova inequívoca, que o Recorrente, policial militar, tenha efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima para defender seu companheiro de trabalho, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo juiz natural do feito – Conselho de Sentença do Tribunal do Júri –, em homenagem ao Princípio In Dubio pro Societate, tendo-se em vista que a sentença, nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação; (...)
.”
(N.U 1017299-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

Desse modo, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, uma vez que há indícios de materialidade e da autoria delitiva por parte do recorrente, requisitos exigidos na espécie para que o autor do delito seja submetido a jurí popular
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito, a fim de manter a decisão de pronúncia na forma como proferida pelo magistrado de origem e submeter
Ilson Francisco de Paulo Silva
a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022